Tribunal: TRF3
Processo: 5032626-88.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
308/689)

5032626-88.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032626-88.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: JORGE ALVELINO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURILIO RIBEIRO DA SILVA MELO - SP303777-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO NO CASO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial para comprovação das condições de trabalho.

A parte agravante sustentou que a perícia é indispensável para demonstrar a exposição a agentes nocivos nos períodos laborados.

O efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa no processo previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que admite a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em sede de apelação.

O reconhecimento de atividade especial deve observar a legislação vigente à época do exercício do labor, conforme o princípio tempus regit actum, nos termos do Tema 546 do STJ.

Até 28/04/1995, admitia-se o enquadramento da atividade especial por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos previstos nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, sendo dispensável laudo técnico, exceto para agentes ruído, calor e frio.

Após a Lei no 9.032/1995, passou-se a exigir comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, mediante formulários emitidos pela empresa, e, a partir da Lei no 9.528/1997, tornou-se necessária a apresentação de laudo técnico ou PPP fundamentado em LTCAT.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ou inúteis, nos termos do artigo 370 do CPC, cabendo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC.

A realização de perícia técnica para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional, admitida quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de documentação técnica, como nas hipóteses de empresa inativa ou recusa no fornecimento do PPP.

No caso concreto, a parte autora apresentou CTPS, PPP e parecer técnico relativos a determinados vínculos, sem comprovar a recusa das empresas ou a impossibilidade de obtenção da documentação necessária quanto aos demais períodos, circunstância que afasta a necessidade de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

O rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional e depende da demonstração de impossibilidade de obtenção do PPP ou de inatividade da empresa empregadora.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os elementos documentais existentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, e 1.015; Lei no 8.213/1991, art. 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, Tema 988; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, ApCiv 0000391-37.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032626-88.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: JORGE ALVELINO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURILIO RIBEIRO DA SILVA MELO - SP303777-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 345250380), interposto em face de decisão (ID 439538883) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a realização de prova pericial é indispensável para a comprovação do exercício de atividade especial dos períodos controversos, objeto da ação principal, sob pena de cerceamento de defesa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a produção de prova pericial.

Efeito suspensivo indeferido (ID 346219606).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O r. Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

“(...)

No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

Quanto ao período anterior a 28/04/1995, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, analisa-se o enquadramento dos labores desempenhados pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no 53.831/64, bem como as atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79.

Cito: (...)

O autor juntou cópia da CTPS (ID no 318292371) com os registros de I (p. 03), II (p. 25), III (p. 26 e 27), IV (p. 30 a 33), V (p. 33), e VI (p. 06, 10 e 26).

Por tal razão, ante a documentação apresentada pelo requerente, que será apreciada em sede de sentença à luz da referida legislação, considero inócua a realização de perícia técnica, restando, pois indeferida.

Referente ao período pleiteado pelo autor posteriormente a 28/04/1995, considerando a vigência e aplicação da Lei no 9.032/95, e posteriormente com a inclusão do parágrafo 4o ao artigo 58 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, há de ser apresentada documentação que comprove a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido, através de informativos e formulários (como o SB-40 ou o DSS-8030 ou CTPS), laudo técnico ou PPP.

Aponto: (...)

O autor juntou no PA (ID no 318292375), cópia do PPP do labor em IX (p. 50- 51). Ainda anexou laudo técnico às páginas 52- 61.

Por fim, referentemente aos empregadores nos VI, VII e VIII, o autor não apresenta documento indicativo do labor especial - além do devido registro na CTPS para VI e VII - nem informa ter diligenciado junto aos empregadores requerendo os formulários.

Assim, ante a ausência de manifestação do autor sobre tais documentos, intime-se o requerente apresentar os formulários necessários, se o quiser, como prova de seu direito, no prazo de 15 (quinze) dias.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

A análise do processo de origem revela que a parte agravante objetiva a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, referente aos seguintes períodos:

I - Anibal Antônio Bianchini e outros (trabalhador rural), de 17/07/1979 a 29/01/1983, com registro em CTPS (ID 318292381);

II - Usina Catanduva S/A (trabalhador rural), de 14/05/1984 a 27/10/1984; 27/05/1985 a 14/11/1985 e 19/05/1986 a 08/01/1987, com registro em CTPS (ID 318292381);

III - Usina São Domingos Açúcar e Álcool S/A (trabalhador rural), de 14/12/1984 a 08/05/1985; 24/05/1993 a 28/11/1993 e 14/05/1996 a 18/12/1996; 23/03/2011 a 19/10/2014; 20/10/2014 a 30/06/2018 e 01/07/2018 até emissão do PPP em 15/03/2021, como motorista de munck e prancha, com registro em CTPS (ID 318292375) e PPP (ID 318292374);

IV - Hélio Zancaner Sanches e Irmão (trabalhador rural), de 23/03/1989 a 01/04/1989; (agrícola) 17/11/1989 a 04/12/1989; 01/05/1990 a 20/11/1990; 01/05/1990 a 20/11/1990; 03/06/1991 a 20/11/1991 e 16/03/1993 a 21/05/1993, com registro em CTPS (ID 318292375).

V - Aurora Zancaner Sanches e outros (trabalhador rural), de 11/12/1991 a 28/10/1992, com registro em CTPS (ID 318292375).

VI - Neide Sanches Fernandes (trabalhador rural) de 01/07/1998 a 14/12/1998; 29/03/1999 a 22/11/1999; 25/01/2000 a 31/03/2010 e 01/04/2010 a 01/12/2010, com registro em CTPS (ID 318292375).

Para tanto, acostou documentos, dentre os quais destaco a CTPS (ID 318292381), parecer técnico (ID 318292375) e PPP da empresa Usina São Domingos Açúcar e Etanol S/A (ID 318292374).

Do reconhecimento da atividade especial.

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Assim considerando, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, além do que, o Juiz é destinatário da prova, conforme prevê o artigo 370, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, cumpre ao magistrado valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Outrossim, as hipóteses excepcionais de admissibilidade de prova pericial para fins de comprovação da atividade especial (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos) não restaram comprovadas no caso dos autos.

Reporto-me aos julgados desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL PPP – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PPP – NÃO COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

2. Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

3. No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

4. Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega.

5. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as empresas se negaram a fornecer o PPP ou que se encontram baixadas.

6. Como o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a recusa ou o óbice dos empregadores para fornecer referida documentação, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5021170-15.2023.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Órgão Julgador 7a Turma Data do Julgamento 16/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial por similaridade para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Quanto à empresa TCS-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. encontrando-se baixada ou não localizável, cabível a determinação de realização de perícia indireta por similaridade, sob pena cerceamento ao direito constitucional do agravante à ampla defesa e ao contraditório.

- A jurisprudência admite a perícia por similaridade para comprovação de trabalho especial, por seu caráter eminentemente técnico, bem como pelo fato de que o trabalhador não pode ser prejudicado com a impossibilidade de realização de perícia, especialmente no caso de empresas que se encontram extintas. Precedentes.

- Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023)

Em decorrência, considerando o conjunto probatório dos autos, não prosperam as alegações da parte agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO NO CASO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a produção de prova pericial para comprovação das condições de trabalho.

A parte agravante sustentou que a perícia é indispensável para demonstrar a exposição a agentes nocivos nos períodos laborados.

O efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa no processo previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que admite a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em sede de apelação.

O reconhecimento de atividade especial deve observar a legislação vigente à época do exercício do labor, conforme o princípio tempus regit actum, nos termos do Tema 546 do STJ.

Até 28/04/1995, admitia-se o enquadramento da atividade especial por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos previstos nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, sendo dispensável laudo técnico, exceto para agentes ruído, calor e frio.

Após a Lei no 9.032/1995, passou-se a exigir comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, mediante formulários emitidos pela empresa, e, a partir da Lei no 9.528/1997, tornou-se necessária a apresentação de laudo técnico ou PPP fundamentado em LTCAT.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ou inúteis, nos termos do artigo 370 do CPC, cabendo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC.

A realização de perícia técnica para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional, admitida quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de documentação técnica, como nas hipóteses de empresa inativa ou recusa no fornecimento do PPP.

No caso concreto, a parte autora apresentou CTPS, PPP e parecer técnico relativos a determinados vínculos, sem comprovar a recusa das empresas ou a impossibilidade de obtenção da documentação necessária quanto aos demais períodos, circunstância que afasta a necessidade de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

O rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional e depende da demonstração de impossibilidade de obtenção do PPP ou de inatividade da empresa empregadora.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os elementos documentais existentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, e 1.015; Lei no 8.213/1991, art. 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR, Tema 546; STJ, Tema 988; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, ApCiv 0000391-37.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão